Tribunal: TJSP
Processo: 2228934-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão agravada que, ante o efeito suspensivo concedido em sede de Agravo de Instrumento, determinou a intimação das partes para instalação da cabine de descontaminação. Conforme constou da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 2177292-40.2020.8.26.0000, na cabine de descontaminação deverão ser pulverizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão agravada que, ante o efeito suspensivo concedido em sede de Agravo de Instrumento, determinou a intimação das partes para instalação da cabine de descontaminação. Conforme constou da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 2177292-40.2020.8.26.0000, na cabine de descontaminação deverão ser pulverizados produtos e não pessoas. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228934-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, são agravados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE e AGENTE FISCAL DA SECRETARIA DE
COMÉRCIO, INDUSTRIA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228934-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.835/2020 - lof
2
ACF no 11.835/2020– PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2228934-52.2020.8.26.0000
Comarca de São Vicente
Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Agravado: Município de São Vicente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Decisão agravada que, ante o efeito suspensivo concedido
em sede de Agravo de Instrumento, determinou a intimação
das partes para instalação da cabine de descontaminação.
Conforme constou da decisão que concedeu o efeito
suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no
2177292-40.2020.8.26.0000, na cabine de descontaminação
deverão ser pulverizados produtos e não pessoas.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra a r. decisão de fl. 235,
mantida pela decisão de fl. 245, dos autos do Mandado de Segurança no
1005585-94.2020.8.26.0590, que, ante o efeito suspensivo concedido
em sede de Agravo de Instrumento (fls.220/227), determinou a
intimação das partes para instalação da cabine de descontaminação.
A agravante alega, em suma, que “o presente Agravo
de Instrumento é interposto com vistas à reforma da decisão de fls. 245 dos
autos de origem, a qual, em decorrência da concessão de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento no. 2177292-40.2020.8.26.0000 que revogou a liminar
concedida ao CARREFOUR, determinou a instalação de cabine de
sanitização pelo ora Agravante sem especificar, no entanto, e diante da
evidente controvérsia dos autos, se para desinfectar pessoas ou produtos,
apesar da oposição do competente recurso de embargos de declaração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228934-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.835/2020 - lof
3
Requer “seja, inicialmente, (i) concedido suspensivo ao recurso, para obstar
o cumprimento da decisão de fls. 231, complementada pela decisão de fls.
245, até julgamento final deste recurso e definição, diante da controvérsia ora
exposta, de qual cabine sanitizante deverá ser instalada pelo CARREFOUR;
ou, subsidiariamente, (ii) a concessão de efeito ativo ao recurso para que,
desde já, essa Câmara Julgadora defina qual cabine deve ser instalada:
aquela destinada à higienização de pessoas ou aquela para desinfectar
produtos. Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e
provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida às fls. 231 e
complementada às fls. 245, confirmando-se a tutela recursal e, assim, seja
sanada a controvérsia existente nos autos para declarar qual cabine deverá
ser instalada pelo CARREFOUR em sendo mantida a decisão se aquela
destinada à higienização de pessoas ou de produtos”.
Recurso processado sem a concessão da antecipação
da tutela recursal (fls. 39/44).
Contraminuta às fls. 47/53.
É o relatório.
A
agravante
ajuizou
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR alegando, em
suma, que “no último dia 03 de julho (sexta-feira), na loja “Hiper São
Vicente”, o Impetrante foi surpreendido por agentes da Divisão de
Fiscalização do Comércio, os quais o notificaram, por meio da Intimação no
197209 para, de forma imediata, adequar a “galeria de lojas” com a
instalação de cabines de sanitização e cumprimento das demais exigências
previstas no Decreto Municipal no. 5.264-A/2020 sobre “shopping centers”
Doc. 02. No entanto, essa determinação é ilegal, pois a ANVISA já se
manifestou por meio da Nota Técnica 51 Doc. 03, no sentido de que: (x) não
há evidências científicas de que essa cabine de sanitização tenha realmente o
efeito de descontaminação para o coronavírus e (y) essa cabine não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228934-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.835/2020 - lof
4
usada para desinfecção de pessoas por causar risco à saúde.”.
O juízo a quo deferiu a liminar (fls.127/128), e o
Município recorreu, tendo essa 8a Câmara de Direito Público concedido
o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no
2177292-40.2020.8.26.0000 a fim de dar seguimento e validade à
Intimação no 197209, de 03/07/2020, para obrigar o Carrefour a instalar
cabine de descontaminação, conforme disposto no artigo 6o, inciso X,
alínea a do Decreto Municipal no. 5.264-A/2020.
Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo a quo
determinou a instalação da cabine de descontaminação.
Contraminuta às fls. 47/53.
Pois bem.
A decisão agravada deve ser mantida.
A decisão que concedeu o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento no 2177292-40.2020.8.26.0000 foi clara no
sentido de que a cabine de descontaminação é de objetos e não de
pessoas.
Conforme constou da referida decisão:
“Em apertada análise de cognição sumária, não se
vislumbra o fundamento relevante para fins de
concessão da liminar pleiteada pelo impetrante.
Isso porque a Nota Técnica no 51/2020 da ANVISA
proibiu o uso das estruturas de cabines para desinfecção
de pessoas e não de objetos1. Inclusive, a Anvisa
recomenda expressamente a utilização de saneantes
sobre superfícies inanimadas.
1http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+t%C3%A9cnica+51+
equipamentos+de+desinfec%C3%A7%C3%A3o/83744f1e-e422-4a02-acee-8add5a4ad2e5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228934-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.835/2020 - lof
5
A propósito, veja-se o que diz a ementa da referida nota
técnica: “Desinfecção de pessoas em ambientes públicos
e hospitais durante a pandemia de Covid 19”.
Assim, o inciso I se refere à utilização de estruturas para
a desinfecção de pessoas e não de objetos:
I)
não foram encontradas evidências científicas de que o
uso dessas estruturas para desinfecção sejam eficazes no
combate ao SARS-CoV-2, podendo, diante de novos
estudos, ser modificado este posicionamento, a qualquer
momento.
Observa-se, ainda, que o inciso II fala expressamente
que, em relação a objeto, é recomendada a utilização de
saneantes:
I)
a Anvisa somente recomenda a utilização de saneantes
sobre superfícies inanimadas, de modo que a borrifação
sobre seres humanos dá uso diverso a aquele que foi
originalmente aprovado.
Além disso, o Decreto Municipal no fala que a cabine
servirá para a descontaminação de objetos e não de
pessoas:
“Art. 6o - O funcionamento do Shopping Center, centros
comerciais e o camelódromo fica condicionado à
observância das seguintes regras:
(...)
X - na entrada de cada shopping, centros comercias e/ou
“camelódromo”, deverá haver:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228934-52.2020.8.26.0000 -Voto no 11.835/2020 - lof
6
a) no mínimo, uma cabine de descontaminação, na qual
sejam pulverizados produtos para a higienização dos
clientes.
(...)” (grifamos)”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator